Tribunal: TJSP
Processo: 2059589-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059589-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante SHEILA
CRISTINA DAMACENO GOMES DE OLIVEIRA e Paciente ENRIQUE NOGUEIRA
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem do
presente habeas corpus para tornar definitiva a liminar concedida ao paciente para
que aguarde, em regime aberto, vaga em estabelecimento prisional adequado ao
cumprimento do restante de sua reprimenda, por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059589-88.2020.8.26.0000
Impetrante: Sheila Cristina Damaceno Gomes de Oliveira
Paciente: Enrique Nogueira de Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto no 309
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de injusto
constrangimento pela demora na transferência do paciente ao
regime intermediário em razão da falta de vaga em
estabelecimento adequado. Súmula vinculante no 56 do
Supremo
Tribunal
Federal.
Liminar deferida. Ordem
concedida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada
Dra. Sheila Cristina Damaceno Gomes de Oliveira, em favor de ENRIQUE
NOGUEIRA DE OLIVEIRA, contra ato do MM. Juiz de Direito do Departamento
Estadual de Execução Criminal da Capital - DEECRIM 1a RAJ, consubstanciado pela
manutenção do paciente em regime fechado, não obstante o deferimento do pedido de
progressão para o regime semiaberto.
Sustenta a impetrante não haver qualquer previsão por parte da autoridade
administrativa, ou nova determinação judicial, no sentido de regularização da situação do
paciente, ou seja, a remoção para estabelecimento adequado ao regime semiaberto. Aduz
que os Centros de Detenção não são locais apropriados para o cumprimento de qualquer
tipo de pena corporal, mormente para o sentenciado em regime semiaberto, o que agravaria
até mesmo a atual situação da crise de saúde pública, ante o risco maior de contaminação e
a superlotação penitenciária. Aduz que a ausência de vaga em estabelecimento adequado
não pode servir de fundamento para a manutenção do paciente em regime mais gravoso ao
que faz jus. Invoca o respeito à súmula vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postula, destarte, pela concessão da medida liminar para determinar a imediata soltura do
paciente, para cumprimento da pena corporal imposta em regime aberto, até o surgimento
de vaga no regime intermediário.
O pedido liminar foi deferido (fls. 11/14).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 20/21), a d. Procuradoria Geral de Justiça em parecer do Exmo. Dr. Antonio Calil
Filho, manifestou-se no sentido de que seja julgado prejudicado o presente writ pela perda
de seu objeto, vez ter sido o acusado removido para o regime aberto.
Eis, em síntese, o relatório.

Conforme se infere dos autos principais, o paciente vem cumprindo pena de
seis anos e oito meses de reclusão pelo delito de roubo majorado, nos autos do processo de
execução no 21233-66.2019.0041. No último dia 29 de janeiro, foi-lhe deferida a
progressão ao regime semiaberto. Contudo, a despeito da decisão judicial, o paciente
prosseguiu recolhido no Centro de Detenção Provisória de Suzano e, portanto, em regime
fechado, diante da ausência de vagas no regime intermediário. A ausência de vagas e a
impossibilidade de transferência teriam sido informadas à autoridade judiciária que ora é
apontada como coatora.
Não merece prosperar a preliminar invocada pela d. Procuradoria de Justiça.
A transferência do paciente ao regime aberto deu-se em razão do cumprimento de liminar
aqui deferia que, como é assente, tem natureza provisória. Não impede, portanto, o
enfrentamento do mérito da ação a qual busca, justamente, a declaração judicial do
constrangimento da liberdade de locomoção e a correção dos atos constritivos. A decisão
liminar apenas afastou a permanência de uma situação que se mostrava, em cognição
sumária, violadora da liberdade. O julgamento final é, portanto, o momento de apreciação
definitiva do pedido e da causa de pedir delimitados na inicial do presente habeas corpus.
No mais, é importante ressaltar, como já assinalado, que a permanência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paciente em regime mais gravoso do que aquele que já lhe foi concedido implica restrição
indevida de sua liberdade, evidenciando, dessa forma, constrangimento ilegal a exigir
pronta e eficaz tutela. Trata-se de questão já assentada na jurisprudência e, inclusive,
cristalizada em súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de
inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime.
Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o,
XLVI)
e
da
legalidade
(art. 5o,
XXXIX).
A falta
de
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da
execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados
aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como
adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que
não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime
semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento
adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, b e c). No entanto, não
deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes
semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo
déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída
antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que
sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta
de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito
e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até
que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas,
poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
(STF,
RE
641.320
-
rel.
min. Gilmar
Mendes,
j.
11-5-2016, DJE 159 de 1o-8-2016).
Em sentido semelhante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“'HABEAS CORPUS'. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO
PARA O REGIME SEMIABERTO. FALTA DE VAGAS EM
ESTABELECIMENTO
ADEQUADO.
PLEITO
PELO
RESTABELECIMENTO
DA
PRISÃO
ALBERGUE
DOMICILIAR.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO. PRECEDENTES 1. Esta Corte entende
que a inércia estatal em disponibilizar vagas em
estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena
em regime semiaberto autoriza, ainda que de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excepcional, que o condenado aguarde em regime aberto ou em
prisão albergue domiciliar até que surja lugar em instituição
condizente com o regime prisional estabelecido. 2. Ordem
concedida de ofício para determinar a imediata transferência
do paciente para estabelecimento penal compatível com o
regime semiaberto e, na falta de vaga, seja ele colocado em
regime aberto ou prisão domiciliar até a disponibilidade de
vaga em estabelecimento adequado ao regime intermediário”
(STJ, HC 288.042/RS, 5a Turma, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, j.
24/04/2014).
Não é diverso o posicionamento desta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO EM REGIME PRISIONAL
INADEQUADO. Paciente em cumprimento de pena em
estabelecimento penal inadequado. Súmula Vinculante no 56,
do
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal.
ORDEM
CONCEDIDA. LIMINAR SUBSISTENTE. (TJSP; Habeas
Corpus
Criminal
2024271-44.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020).
HABEAS CORPUS Execução Penal Réu promovido para o
regime semiaberto que é mantido no regime fechado
aguardando a transferência Cumprimento de pena em regime
mais gravoso do que o devido por 60 dias Constrangimento
ilegal pelo excesso na execução por desarrazoado prazo

Exegese do art. 185, da LEP Precedentes do STF e deste E.
TJSP - Jurisprudência do STJ Ordem concedida - (voto n.o
41565).
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2002292-26.2020.8.26.0000; Relator (a): Newton Neves; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 1a. Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).
Assim, configurado o constrangimento, a procedência da ação é imperiosa,
mantendo-se os termos e os efeitos da liminar concedida.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo a ordem do presente habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corpus para tornar definitiva a liminar concedida ao paciente para que aguarde, em
regime aberto, vaga em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento do
restante de sua reprimenda.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica